Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-67.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801396-67.2024.8.14.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCIBERTO BRITO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou a realização de 69 descontos indevidos em sua conta salário, sem contratação ou autorização. Sentença reconheceu a inexistência de contratação válida, determinando a cessação dos descontos, a devolução dos valores em dobro e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova da contratação do serviço de cartão de crédito que deu origem aos descontos; (ii) é devida a indenização por danos morais diante da conduta do banco; (iii) a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de prova documental de contratação válida do cartão de crédito pela instituição financeira, que não juntou o contrato nem comprovou autorização para os descontos, ônus que lhe competia conforme art. 373, II, do CPC e o princípio da vulnerabilidade do consumidor.

5. Aplicação da tese firmada no Tema 1.085 do STJ, segundo a qual é necessária autorização expressa para descontos em conta salário.

6. Reconhecimento da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

7. Danos morais presumidos (in re ipsa), diante da indevida subtração de valores de verba alimentar, mantido o valor arbitrado na origem em R$ 5.000,00, por estar dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Considerando que os descontos indevidos ocorreram antes da publicação do acórdão do EAREsp 600663/RS (30/03/2021), a restituição dos valores deve se dar na forma simples, conforme modulação de efeitos definida pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples.

Tese de julgamento
: 1. Na ausência de prova da contratação, é indevida a cobrança de valores diretamente em conta salário. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da comprovação de culpa, inclusive em caso de fraude praticada por terceiros. 3. A repetição do indébito, em relação a cobranças anteriores a 30/03/2021, deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801396-67.2024.8.14.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: FRANCIBERTO BRITO DE ANDRADE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS proposta por
FRANCIBERTO BRITO DE ANDRADE
em desfavor do banco apelado.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial
(ID 26256923)
o autor
FRANCIBERTO BRITO DE ANDRADE alega que entre janeiro de 2015 e outubro de 2020, foram indevidamente realizados 69 descontos sob a rubrica "GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO" diretamente em sua conta corrente vinculada ao recebimento de salário, sem que houvesse contratação, consentimento ou sequer qualquer informação clara acerca da origem das cobranças, totalizando R$ 73.806,11, passíveis de devolução em dobro. Aduz violação ao dever de informação, ausência de contrato, e prática abusiva, requerendo tutela antecipada para cessação dos descontos, exibição contratual, indenização por danos morais, restituição dos valores, além da concessão da justiça gratuita, inversão do ônus da prova e julgamento antecipado da lide.

Em sua contestação
(ID 26256937)
, o BANCO BRADESCO S/A sustenta, em síntese, que não praticou qualquer conduta ilícita que justifique a presente ação, uma vez que as transações impugnadas pelo autor foram realizadas mediante o uso voluntário de seu cartão de crédito cadastrado em carteira digital (wallet), sendo autenticadas por tecnologias de segurança do próprio dispositivo móvel do consumidor, o que configuraria fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. No mérito, refuta a existência de falha na prestação de serviço ou qualquer anormalidade nas transações, que teriam ocorrido dentro do perfil de gastos do autor, negando também a configuração de dano moral indenizável. Requer o indeferimento da inversão do ônus da prova, a improcedência integral dos pedidos e, subsidiariamente, a limitação de eventual indenização a valores módicos.

Sobreveio a sentença de
ID 26256942
que

julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, para o fim de:

a) Determinar o cancelamento dos descontos referentes à “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”;

b) CONDENAR o Banco BRADESCO S/A a restituir ao autor o valor R$ 73.806,11 (setenta e três mil, oitocentos e seis reais e onze centavos), em dobro, a título de repetição de indébito, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENAR o Requerido, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária IPCA (desde a data do prejuízo até a data da citação) e juros de mora pela taxa SELIC (sendo devidos desde a citação, até o efetivo pagamento), nos termos da Lei 14.905/2024

CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões em igual prazo. Após, remeta-se ao TJPA, com baixa.

P.R.Intimem-­se.

SERVE O PRESENTE COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Óbidos/PA, data da assinatura digital.

CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA”.

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 26256945)
sustentando que não houve comprovação de má-fé na cobrança nem de qualquer conduta ilícita praticada pelo banco. Alega que os lançamentos ocorreram por meio de carteira digital ativada pelo próprio autor, com autenticação de segurança fora da esfera de controle da instituição financeira, o que caracteriza fortuito externo e quebra do nexo causal. Aduz, ainda, que os descontos decorreram de relação jurídica contratual presumida, inexistindo elementos probatórios mínimos que justifiquem a inversão do ônus da prova ou a configuração de dano moral indenizável, o qual não se presume e, na espécie, não foi demonstrado. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para afastar a condenação, ou, subsidiariamente, a conversão da restituição em simples e a minoração do quantum indenizatório, por considerá-lo desproporcional e violador dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

FRANCIBERTO BRITO DE ANDRADE
apresentou contrarrazões no
ID 26256950
requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa do feito à esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia, na presente fase recursal, à análise da legitimidade da cobrança realizada pelo banco apelante em conta bancária de titularidade do autor, bem como à existência de má-fé na retenção dos valores e à configuração, ou não, de dano moral indenizável decorrente da suposta prática abusiva.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Da análise dos autos, constata-se que o autor/apelado demonstrou, por meio dos documentos acostados à sua petição inicial, a existência de diversos descontos realizados em sua conta pelo banco requerido, advindos de rubrica designada “GASTOS CARTAO DE CRÉDITO”, vinculados à sua conta corrente
(ID 26256924 - Pág. 1 a 26256924 - Pág. 274)
.

O banco apelante, por sua vez, afirma que a regularidade da contratação,
mas
não juntou os instrumentos contratuais
que afirma terem sido firmados pelo autor, bem como as demais provas documentais imprescindíveis à solução da demanda
,
ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC)
.

Caberia ao banco, conforme os ditames da legislação processual e consumerista, o ônus de demonstrar cabalmente a efetiva contratação do cartão de crédito pelo autor, o que não foi realizado no presente caso. No âmbito da relação de consumo, especialmente em situações que envolvem questionamentos quanto à origem de débitos e serviços alegadamente não contratados, a inversão do ônus da prova é medida que visa proteger o consumidor, parte hipossuficiente na relação.

É preciso enfatizar que o simples uso do cartão não é prova irrefutável de que a contratação tenha sido realizada pelo autor, pois o cartão poderia ter sido manuseado por terceiros sem sua ciência ou consentimento
. A jurisprudência sedimentada pelo
STJ no Tema 1.085
, ao tratar da validade de descontos bancários em conta salário,
exige autorização prévia e expressa para que tais deduções sejam legítimas
,
destacando-se que o ônus probatório recai sobre o banco para confirmar tanto a contratação quanto o consentimento do consumidor, de forma clara e documentada
. Transcrevo tese firmada no mencionado Tema:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (destaque acrescentado).

Assim, a falta desse contrato formal evidencia falha na prestação do serviço, já que a instituição não logrou demonstrar a existência do acordo que justificaria os débitos, o que compromete a validade e a transparência das cobranças realizadas.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EFETUADA DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
COBRANÇA DE TARIFA DENOMINADA “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PROVA MÍNIMA NESSE SENTIDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONDUTA ABUSIVA DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO
. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS. REFORMA DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA PARTE AUTORA. - Tratando-se de Relação consumerista e existindo prova mínima do direito alegado pelo consumidor, cabe ao réu/fornecedor fazer prova da contratação dos serviços declarados como não contratados pelo cliente.
- Indevidas a cobrança de “gastos cartão de crédito” quando não comprovada a contratação ou utilização do referido serviço.-
A ocorrência de subtração de valores não autorizados na conta corrente da parte demandante, por si só, gera danos morais, pois ultrapassa o mero dissabor.- A condenação por danos morais era mesmo necessária, em face da falha na prestação do serviço e ilicitude da conduta do recorrente, sendo de rigor a manutenção do quantum indenizatório, quando fixado de forma razoável e proporcional - Na indenização por danos morais e materiais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, ou seja, do início dos descontos (Súmula nº 54 do STJ). (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08002776620248150351, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (destaque acrescentado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. COBRANÇA DE NUMERÁRIOS DENOMINADOS
“GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”. AUSÊNCIA DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. LESÃO CONFIGURADA
. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES RETIRADOS. ART. 42, CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. INCIDÊNCIA DO VERBETE 479 DA SÚMULA DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS, DESPROVIMENTO DO INTERPOSTO PELO DEMANDADO E PARCIAL PROVIMENTO DO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE. PRECEDENTES. (TJ-RN - AC: 08008376420228205160, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaque acrescentado)

Por tal razão, entendo que
não há como provar que a contratação tenha sido feita pelo autor/apelado
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da instituição financeira ora apelante.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos, por negócio jurídico que não contratou.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.

Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011) (destaque acrescentado).

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do
arbitramento do montante indenizatório
.

Com relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a sua quantificação, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada. A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

Considerando-se as peculiaridades do caso em análise, inclusive as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor (banco de reconhecido poder econômico); a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
fixo a condenação em danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da sentença proferida na origem.

Não destoa a jurisprudência pátria, inclusive desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000944-72.2014.8.14.0025, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. É da prestadora de serviços o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistente no consumo de água pelo consumidor. Sem que haja prova neste sentido, de rigor que se reconheça a ilegalidade na cobrança excessiva em desacordo com o histórico mensal de consumo. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta adequado e consentâneo tanto com a punição moderada a que deve ser submetida à concessionária como também com a finalidade compensatória do sofrimento experimentado pelo usuário. (TJ-MT - APL: 00037872920118110015 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/02/2019)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco recorrente requer, ainda, que, na hipótese de manutenção da condenação, a restituição dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos se opere de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de comprovação de má-fé.

Acerca do assunto, o C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma, qual seja, 30/03/2021
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise detida dos autos, verifica-se que a autora/apelada logrou demonstrar que os descontos relativos à rubrica “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”
tiveram início em 02/01/2015 (ID 26256924 – pág. 1), prolongando-se de forma contínua até 01/10/2020 (ID 26256923 – pág. 5).
Nesse contexto, impõe-se o parcial acolhimento do pedido de repetição do indébito, para que
a restituição dos valores reconhecidamente descontados de forma indevida ocorra na forma simples
, nos termos acima expostos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para que
a restituição dos valores reconhecidamente descontados de forma indevida ocorra na forma simples
.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, § 2º, do CPC, afasto sua condenação em honorários advocatícios, mantendo-se a condenação exclusiva do réu ao pagamento de honorários em favor do patrono do autor, conforme estabelecido na sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025